Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-36.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-36.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: VANILDA FERNANDES ALVES BRITO

Advogado(s)
:
MARIA VANIA ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS PRÊMIOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADAS
.

MUNICÍPIO DE
MATINA
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIA REJEITADA. FUNDAMENTO JURÍDICO INDICADO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. OMISSÃO QUE PODIA SER SANADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADA DO MÉRITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DISPENSA DE RAZÕES FINAIS.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPA
L
.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. DIREITO ASSEGURADO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
LICENÇA PRÊMIO ASSEGURADA NO ART. 102 DA LEI MUNICIPAL Nº 05/1998.
CAUSAS IMPEDITIVAS DA CONCESSÃO.
PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFESA DO ENTE PÚBLICO DA INCIDÊNCIA DO REFERIDO DIREITO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DIPLOMA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
CONCESSÃO
EM RELAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM OS PERÍODOS APONTADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS PELO MUNICÍPIO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NA ATIVIDADE. VERBAS NÃO EVENTUAIS PERCEBIDAS EM ATIVIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA.

TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA
N° 113/2021.
ALTERAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8000790-36.2024.8.05.0212
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE MATINA
e apelad
a

VANILDA FERNANDES ALVES BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas por ambas as partes e, no mérito,

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA